Tribunal: TJDFT
Processo: 0727991-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727991-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA FARIA DE OLIVEIRA BARBOSA MACHADO AGRAVADO: ARNOBIO SOUSA MILHOMEM JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em ação monitória, deferiu a penhora de dez por cento (10%) da sua remuneração de professora, para quitação de dívidas estampadas em cheques. A agravante discorre sobre a impenhorabilidade do salário e a sua correlação com o princípio da dignidade humana. Assevera estar passando por dificuldades financeiras, tanto que foi agraciada com a gratuidade de justiça. Pondera que o caso não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses de exceção da impenhorabilidade, pois a remuneração é inferior a cinquenta (50) salários mínimos e o débito não tem caráter alimentar. Alega a nulidade da decisão por ter sido tomada sem contraditório prévio. Entende haver urgência em se impedir a expedição do ofício para cumprimento da ordem de penhora. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para revogar a penhora, ou, subsidiariamente, a sua cassação, ante a violação ao contraditório. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, note-se que a própria decisão agravada ressalvou que a expedição do ofício para implementação da penhora no contracheque somente deveria ocorrer após a preclusão (ID no 200053927 dos autos de origem no 0715995-19.2023.8.07.0007). Sendo necessária a presença concomitante dos dois requisitos destacados acima para a concessão do efeito suspensivo pretendido, e não havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator